Tribunal: TJSP
Processo: 0044666-62.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0044666-62.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
JOSINALDO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000
Peticionário: Josinaldo Ferreira da Silva
Corréus: Cicero Francisco de Assis, Giane Lima Castiglione, Angelo Mendes
do Nascimento, Jore Marcelo Rodrigues Moreira, Sílvio Rigote e Francisco
Carlos Scapin
Comarca: São Paulo
Voto no 21395
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das
penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa
técnica jurídica Situação que não se enquadra na hipótese
do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional
indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não
haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em
desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em
tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos.
Vistos,
O Defensor Público Michel Allan Mofsovich ajuíza,
por intermédio da Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do
processo-crime no 0081955-35-2002.8.26.0050, da 12a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo, no qual foi condenado como incurso no
art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, às penas de 07 anos e 01 mês de
reclusão, em regime inicial fechado e 18 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos; e no art. 288,
caput, do CP, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
Décima Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por
maioria de votos, declarada extinta a punibilidade do acusado em
relação ao crime de formação de quadrilha, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, neste ponto prejudicado o exame do
mérito do seu recurso. No mais, deram parcial provimento ao apelo
para reduzir as penas do roubo a 06 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 16 dias-multa, de valor unitário mínimo;
vencido o 3o Juiz, sem declaração de voto, tendo o respectivo
Acórdão transitado oportunamente em julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a redução de sua reprimenda para o patamar mínimo legal.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
do pedido ou pelo seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 20/25, o requerente almeja
novo exame do édito condenatório, com o intuito de readequar a
reprimenda lhe imposta.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
4
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda Décima Primeira Câmara
Criminal deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V.
Acórdão de fls. 829/841 (apenso), conduzido pelo voto do Eminente
Relator Alexandre Almeida, que apreciou o acervo existente, e
concluiu no sentido da reforma parcial da sentença de primeiro grau
reduzindo a fração de 5/12 para 1/3 incidente na terceira fase da
dosimetria, por ausência de justificativa concreta pelo aumento das
três causas especiais de aumento de pena do crime de roubo.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
Segundo o que restou comprovado, o ora
peticionário e seus comparsas associaram-se, durante os meses de
junho e julho de 2002, para o fim de cometerem crimes. No dia 20 de
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
5
julho daquele ano, o peticionário e o corréu Cicero invadiram o
estabelecimento comercial “Hiperfarma”, junto com outros cinco
indivíduos não identificados e, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de armas de fogo, restringiram a liberdade do funcionário
Javanildo e subtraíram, para proveito comum, a quantia de
R$ 6.000,00 em dinheiro e aproximadamente R$ 150.000,00 em
medicamentos controlados, além de um aparelho celular, em prejuízo
da farmácia.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante os boletins de ocorrência de fls.
08/12 e 13/14, os autos de fls. 10 e 29 e o laudo de fls. 79/85 e cópias
de fls. 134/135, 138/139, 143/144 e 147/148 (todos do apenso); a
prova oral colhida na instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta
não apenas para comprovar a ocorrência do evento delituoso e sua
dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular
o peticionário à autoria delitiva. Resta, assim, impossível acolher-se a
pretendida absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há
inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
6
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, cumprindo observar que o
escarmento acabou sendo inclusive reduzido pelo Ven. Acórdão; o
cálculo, como um todo, não merece, assim, qualquer reparo.
As penas-base do crime de roubo triplamente
circunstanciado foram fixadas em 05 anos de reclusão e em 12 dias-
multa (o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1⁄4), em
atendimento às circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do
CP, devidamente sopesadas na r. sentença, às fls. 689 (do apenso),
principalmente da conduta e da personalidade do peticionário,
voltadas à prática de crimes patrimoniais, indicando maior
reprovabilidade e necessidade de reprimenda mais severa.
É, com efeito, perfeitamente admissível seja a
pena-base estabelecida acima do mínimo.
Observe-se que o Juiz de Direito detém,
consoante o art. 68 do CP vigente, poder discricionário amplo na
fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em
três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher
uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo
cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
7
concreta das circunstâncias previstas no art. 59 do CP.
Ao estabelecer a pena-base, deve o Magistrado,
com efeito, juntamente com os motivos, as circunstâncias e as
consequências do crime por cometido (o que abrange expressamente
o comportamento da vítima), sopesar a culpabilidade, a conduta
social, a personalidade e os antecedentes do agente.
Conquanto não se desconheça o teor do
Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ,
afasta-se do espírito da lei penal o intérprete que entende deverem
ser consideradas como maus antecedentes apenas eventuais
condenações penais anteriores transitadas em julgado ocorridas
menos de cinco anos antes dos fatos.
Observe-se que, além de aludido Enunciado não
ter natureza cogente, é perfeitamente admissível emprestar-se
acepção mais ampla à expressão “maus antecedentes, sem que isso
se traduza em qualquer violação ao princípio da presunção da
inocência, cuja primazia constitucionalmente assegurada não se
discute.
Ocorre que, na hipótese de a elevação da pena-
base vir justificada no fato de existirem passagens policiais anteriores
que não tenham redundado na condenação do sentenciado, ou na
circunstância deste ter se envolvido em investigações ou ações penais
posteriores, estará havendo, a bem da verdade, reconhecimento
implícito pelo Magistrado de que tais constatações seriam indicativas
de apresentar o réu vida pregressa socialmente reprovável e
personalidade voltada ao envolvimento com práticas delituosas.
Pondere-se, ainda, que, ao empregar a expressão
“maus antecedentes”, o legislador penal não estava sequer se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
8
referindo à existência de envolvimentos criminais que antecederiam
no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando;
cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias sociais de cunho negativo”,
cuja existência deve, inclusive, preceder logicamente não o momento
da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal
pelo Juiz de Direito.
Aludidos
“maus
antecedentes,
não
podem,
realmente, ser confundidos com condenações anteriores transitadas
em julgado, mesmo porque fosse esse o desejo do legislador, teria
este expressamente observado que o aplicador da lei deve, na
primeira fase do cálculo, sopesar, não a existência ou não de
antecedentes, mas de eventuais “condenações penais anteriores já
transitadas em julgado”.
Correspondem eles, com efeito, a meras manifestações negativas das
mencionadas conduta social e
personalidade do acusado, só que abordadas sob uma perspectiva
criminal, pelo que devem eles ser aferidos de modo igualmente
subjetivo.
Destaque-se, no caso em apreço, inclusive a
existência de vários processos em andamento (desde o ano de 1996),
alguns deles com a instrução encerrada e até condenação em
primeiro grau, ainda que, à época dos fatos ora em análise, sem
trânsito em julgado (conforme pesquisa realiza junto ao sítio da VEC
http://intinfo.tj.sp.gov.br/vec).
Se parte da doutrina considera ser admissível que
investigações concretas, sejam consideradas a título de mau
antecedente, com muito mais razão tal deve ocorrer na hipótese de
haver ação penal tramitando em primeiro grau contra o peticionário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
9
(conforme pesquisa realiza junto ao sítio da VEC

http://intinfo.tj.sp.gov.br/vec). Cuida-se de fonte idônea para a análise
da personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à
reprovabilidade de sua conduta social.
Destaque-se que poderia, apenas nesse ponto,
haver certa polêmica, na medida em que as passagens não refletem
efetivas condenações transitadas em julgado, e o Desembargador
Alcides Malossi Júnior entende
diversamente do subscritor deste
acórdão ser necessária a existência de condenação com trânsito em
julgado para justificar a exacerbação da pena-base.
A despeito das divergências que possam existir
referentes à questão dos maus antecedentes, fato é que a dinâmica
dos fatos descrita indica efetivamente maior reprovabilidade da
conduta, e justifica, por si só, a exasperação da pena empreendida
dada a personalidade recalcitrante dos réus na prática de ilícitos, e a
gravidade da conduta pela forma como foi praticado o delito.
Nesse sentido, as ponderações do Relator, às fls.
838 (do apenso), do Ven. Acórdão:
[...] o que se vê é que as penas foram criteriosamente
fixadas pela Magistrada, que levou em conta a gravidade
da conduta e a personalidade dos réus, circunstâncias que,
aliadas à forma como foi praticado o delito, justificaram a
maior
reprovabilidade
e
a
exasperação
da
pena,
independentemente da primariedade dos acusados.
Na segunda fase, inexistentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a reprimenda permaneceu inalterada.
Na terceira etapa, a Turma Julgadora reduziu a
fração de 5/12 para 1/3, ante a ausência de fundamentação na r.
sentença que justificasse aumento além do patamar mínimo, por força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0044666-62.2018.8.26.0000 -Voto no
10
das três causas especiais de aumento de pena, totalizando 06 anos e
08 meses de reclusão e 16 dias-multa, á razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.